Tribunal: TJES
Processo: 5000485-29.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA DE OLIVEIRA CORREIA
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000485-29.2023.8.08.0048

RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A

RECORRIDA: CARLA DE OLIVEIRA CORREIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR
.
IFOOD. PEDIDO NÃO ENTREGUE. NÃO COMPROVA RESTITUIÇÃO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7893709. Contrarrazões interposta, id. 7893714, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7893709), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7893707), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: -
CONDENAR
a requerida a ressarcir a autora a importância de R$
49,00 ( quarenta e nove reais
), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar do desembolso. -
CONDENAR
a requerida a pagar a autora a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a autora sustenta, em síntese, que em 18/05/2023, realizou a compra de uma pizza pelo aplicativo IFood, no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e que apesar de ter realizado o pagamento o pedido não foi entregue. Sustenta que em contato com o Banco lhe foi informado que o valor foi repassado para a requerida, motivo pelo qual pleiteia a restituição do valor pago ou a entrega do produto adquirido, bem como reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, que não responde pela qualidade ou quantidade do produto entregue e que portanto, não pode ser o responsável pelo cancelamento do pedido, inexistência de reparação material e moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Inicialmente resta esclarecer a responsabilidade do Ifood no caso em questão, pois obtém lucro com a intermediação das vendas, além do que
ao contratar um serviço de entrega não contrata diretamente com o entregador ou estabelecimento, mas sim a empresa prestadora de serviço de entrega.

No mérito, ficou comprovado que a parte autora realizou pedido de comida por intermédio da plataforma da parte ré Ifood, que houve o pagamento do valor de R$ 49,00 ( quarenta e nove reais),que o serviço não foi entregue e o valor não foi restituído a autora.

Há que se reconhecer o prejuízo material imposto pelos fatos, com prova evidente da perda, as circunstâncias e elementos são robustos e suficientemente adequados aos fins a que se destina a prova, sendo inexigível maior esforço ou ônus probatório.

A prova documental evidencia o direito a indenização material do total comprovado de R$ 49,00 ( quarenta e nove reais).

Sobre a reparação imaterial pretendida, as circunstâncias coadunam-se com a noção de dano moral, assim, mantém-se o valor em R$ 1.000,00 ( mil reais) como
determinado em sentença.

N
esta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)